Tribunal: TJMT
Processo: 0019201-62.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019201-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO BERNARDO CAMPOS (APELANTE), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO BERNARDO CAMPOS - CPF: 887.574.551-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO BERNARDO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO OU POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA A SER CONSIDERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas concretas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e a apreensão de entorpecentes na posse de uma usuária que acabara de comprar a droga do acusado.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019201-62.2018.8.11.0002

APELANTE: PAULO BERNARDO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO BERNARDO CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 19201-62.2018.811.0002 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (apreensão de 12,31g – doze gramas e trinta e um centigramas de
maconha
); e à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, bem como o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 33/54 – id. 141144178).

A defesa pugnou pela desclassificação para o consumo compartilhado, disposto no art. 33, §3º, da Lei de Drogas ou para o delito previsto no art. 28, do mesmo diploma legal.

Em pleito subsidiário, busca a isenção do pagamento de custas processuais (id. 81/94).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 141144184).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 145327173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO BERNARDO CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO BERNARDO CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº 19201-62.2018.811.0002 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim narrou a denúncia:

“1) Consta do Procedimento Investigatório (IP N.º 19201-62.2018.811.0042, 3ª Vara Crimina,) que no dia 09/10/2018, por volta das 16h00, investigadores de polícia civil realizavam diligências para apurar a prática do crime de tráfico de drogas, na residência particular pertencente ao denunciado PAULO BERNARDES DE CAMPOS, localizada na rua Itatiaia, s/nº, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT.

2) No local, os agentes policiais avistaram um casal parado em frente ao imóvel, sendo que o homem ali permaneceu enquanto que a mulher adentrou até à varanda e depois de alguns instantes saiu ao encontro dele. Foi procedida a abordagem do casal sendo identificados como Jurema da Conceição Oliveira e Marcos Alves dos Santos Cabral. Ao realizar a revista pessoal localizaram em poder de Jurema 01 (uma) porção de maconha a qual informou aos agentes de que “a droga era para eles fumarem juntos e que tinha pago R$ 10,00 ao Paulo” (SIC fls. 09-IP).

3) Nesse comenos, os investigadores de polícia civil procederam a abordagem do denunciado PAULO BERNARDO CAMPOS e iniciaram as buscas no interior da residência, logrando êxito em localizar e apreender na cozinha 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) munições calibre 32, intactas. No quarto, foram apreendidos 01 (um) revólver calibre 32, municiado com 05 (cinco) munições e 01 (uma) porção de maconha e, por fim, no quintal foi encontrada escondida embaixo da telha 01 (uma) porção de maconha.

4) Diante disso, o denunciado PAULO BERNARDO CAMPOS foi conduzido à Central de Flagrantes e ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) A quantidade, a forma de embalagem dos entorpecentes, a natureza da droga encontrada, aliada às circunstâncias da prisão e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 05/08-IP, Termo de Apreensão de fls. 13-IP, Laudo de Constatação de nº 1859/2018, fls. 27/28-IP, o qual constatou que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo de “MACONHA” pesando 12,31g (doze gramas e trinta e um centigramas). Assim, restou configurado que o denunciado PAULO BERNARDO CAMPOS “vendeu” e “tinha em depósito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como possuía arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
(fls. 03/07 – id. 141144177).

Inicialmente, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada para a de consumo compartilhado, disposto no art. 33, §3º, da Lei de Drogas ou para o delito previsto no art. 28, do mesmo diploma legal.

Sem razão o recorrente, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2018.316736, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar nº 1859/2018, laudo pericial definitivo nº 3.14.2019.52423-01, atestando
positivo
para
maconha
nos materiais avaliados (id. 141144177).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Bruno Monti
na Delegacia de Polícia, vejamos:

“(...)
Que, na data de hoje, a autoridade policial desta DRE, determinou ao depoente que compusesse equipe juntamente com o investigador Jean Camargo, para irem até o bairro Jd. Paula 2 em Várzea Grande, investigar uma denúncia de tráfico de drogas; Que, chegando ao local, foi feito a vigilância da residência de PAULO BERNARDES DE CAMPOS; Que, o depoente pôde observar um casal se aproximando da residência; Que o homem ficou do lado de fora aguardando e a mulher entrou e foi até a varanda, ficou poucos instantes lá e saiu; Que, tal casal tratava-se de JUREMA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e MARCOS ALVES DOS SANTOS CABRAL; Que, o depoente realizou a abordagem deste casal após saírem da casa; com JUREMA foi encontrado uma porção pequena análoga a maconha; Que JUREMA e MARCOS disseram que a droga era para eles fumarem juntos e que tinham pago R$ 10,00 ao PAULO; Que, imediatamente o depoente e o IPC Bruno foram até a casa de PAULO e deram voz de prisão a ele por tráfico de drogas; Que, na casa, além de PAULO, estava sua mulher VALDICELIA JESUS COSTA; Que, em buscas na casa na cozinha foi encontrado 2 porções análoga a maconha e 3 munições intactas calibre 32; Que, no quarto em um armário foi encontrado um revólver calibre 32, com 5 munições intactas no tambor e uma porção análoga a maconha; Que, no quintal foi encontrado escondido em baixo de uma telha, outra porção análoga a maconha (...)”
(fls. 25/27 – id. 141144177).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Investigador
Jean Fernandes Camargo
(fls. 29/31
– id. 141144177).

Também na Delegacia de Polícia, a usuária
Jurema da Conceição Oliveira
confirmou que havia adquirido o entorpecente do apelante, vejamos:

“(...) Que estava indo em uma horta “chácara” na data de hoje por volta das 15:00 horas, para comprar uma maconha, pois é usuária; Chegando lá, comprou a droga de um rapaz conhecido como “rapaz da chacrinha”. Inquirida se conhece esse rapaz, respondeu que não. Mas já foi lá nesse local comprar drogas umas três vezes. Inquirida se sabe o nome deste respondeu que não. Disse que após comprar a droga pelo valor de R$ 10,00 reais, foi embora para sua casa, pois são vizinhos do bairro, quando os policiais chegaram e fizeram sua abordagem. Disse que os policiais chegaram e pediram para a mesma entregar a maconha que estava consigo. Disse que entrou e vieram para esta delegacia. Inquirida se o rapaz é conhecido como vendedor na região, respondeu que sim (...)”
(fl. 39 – id. 141144177).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo usuário
Marcos Alves dos Santos Cabral
, que acompanhava a usuária
Jurema
no momento da chegada da Polícia (fl. 45 – id. 141144177).

Interrogado na Delegacia, o apelante confessou que comercializava entorpecentes, vejamos:

“(...) Que atualmente está de tornozeleira eletrônica, pois está cumprindo pena por homicídio; Que, indagado acerca das circunstâncias de sua prisão, respondeu que, na última sexta-feira, comprou 25 gramas de maconha de um desconhecido na região do “Zero” em Várzea Grande, pelo valor de R$120,00;
Que, comprou esta droga com objetivo de consumir

e vender o que sobrasse para bancar seu vício
; Que na data de hoje por volta das 14 hrs, uma mulher e um homem foi até a sua casa para comprar maconha; Que, a mulher sabe que o interrogando é viciado em maconha e que tinha maconha, pois ela é mãe de um vizinho do bairro, vulgo “Joãozinho”; Que, o interrogando mora no bairro há 40 anos e todos lhe conhecem; Que o interrogando disse ao casal que não poderia vender muito, pois a droga também era para seu consumo; Que, então o interrogando vendeu aos dois a quantidade de 4 (quatro) baseados, pelo valor de R$ 40,00; Que alguns minutos após entregar os 4 baseados ao casal, policiais civis estiveram em sua casa, dando voz de prisão ao interrogando; Que, o restante da maconha comprada na sexta-feira, o interrogando havia escondido em baixo de uma telha, no seu quintal, pois sua esposa não aceita que o interrogando consuma droga dentro de sua casa; Que, em relação ao dinheiro apreendido, o interrogando esclarece que R$ 40,00 é referente aos 4 baseados entregue ao casal e o valor de R$ 60,00 é referente a venda de verduras da horta que o interrogando tem junto com seu pai no bairro; Que, em relação à arma e munição encontrada em sua casa, o interrogando esclarece que trata-se de um revólver calibre 32 e 7 munições também de calibre 32; Que comprou tal arma e munições de um desconhecido há cerca de 5 meses pelo valor de R$ 1.500,00; Que a arma era para sua proteção, pois foi ameaçado de morte pelos familiares da vítima de homicídio, do qual o interrogando está cumprindo pena com a tornozeleira eletrônica; Que, o interrogando esclarece que estas pessoas que estão lhe ameaçando de morte, são de facções criminosas, não sabendo declinar se é do comando vermelho o PCC (...)”
(fls. 53/57 – id. 141144177 – grifei).

Perante o Juízo, o recorrente negou a autoria delitiva e afirmou que havia adquirido o entorpecente para o consumo próprio; afirmou que havia comprado juntamente com
Jurema
aproximadamente 13g (treze gramas) de maconha para o consumo (id. 141144179).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente PAULO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de entorpecentes
em poder de usuária logo após esta ter adquirido a droga na residência do acusado, verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, a respeito do pedido de concessão da gratuidade à justiça, de modo que seja isento do pagamento de custas, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento no sentido de que tal medida compete ao Juízo da Execução Penal, pois, “
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação
” (N.U 1014927-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Igualmente, de minha relatoria: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais
” (N.U 1005748-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022